Tribunal: TJBA
Processo: 8081263-29.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão julgador: ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-06-04
Data de publicação: 2026-06-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal - Segunda Turma Classe : Habeas Corpus n.º 8081263-29.2025.8.05.0000 Órgão : Primeira Câmara Criminal - Segunda Turma Relator(a) : Abelardo Paulo da Matta Neto Impetrante : Anthonny Queiroz Carneiro da Silva Paciente : Pedro Paulo Rattz Araujo Freitas Impetrado : Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Ubatã / BA HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. PRISÃO EM FLAGRANTE. CONVERSÃO. PREVENTIVA. VALIDADE. ANÁLISE. IMPETRAÇÃO ANTERIOR. REPETIÇÃO. LITISPENDÊNCIA. CONHECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. I. Caso em exame. 1. Habeas corpus impetrado em favor de paciente preso em flagrante em 26.11.2025 pela suposta prática do crime previsto no art. 16 da Lei nº 10.826/03, no contexto de investigação envolvendo organização criminosa, com conversão em prisão preventiva em 02.12.2025 para garantia da ordem pública e conveniência da instrução criminal. 2. Postulação em que se sustenta a ilegalidade da custódia cautelar, alegando ausência de fundamentação concreta, excesso de prazo e existência de impasse processual decorrente de sucessivos declínios de competência entre os Juízos das Comarcas de Ubatã e Itabuna. II. Questões em discussão. 3. A questão em discussão consiste em saber se é possível o conhecimento de habeas corpus quando verificada a reiteração de impetração anterior, ainda em tramitação, que questiona o mesmo ato coator e se fundamenta nas mesmas causas de pedir. III. Razões de decidir. 4. Em que pese a ampla admissibilidade da utilização do habeas corpus para combater o cerceamento de liberdade do Paciente, já se tendo impugnado, em impetração anterior em favor dele próprio e ainda em curso nesta Corte, a integralidade dos pressupostos e fundamentos para a decretação de sua prisão preventiva, abarcando idênticas impugnações, revela-se inviável a reanálise de tais elementos em habeas corpus subsequente, haja vista que configurada litispendência. Precedentes. 5. Diante da constatação de se cuidar de repetição de impetração anterior, forçoso se torna o não conhecimento do habeas corpus. IV. Dispositivo e tese. 6. Ordem não conhecida. Tese(s) de julgamento: “1. Não se conhece de habeas corpus quando constatada a reiteração de impetração anterior ainda pendente de julgamento, com identidade de partes, pedido e causa de pedir, caracterizando litispendência.” _______________ Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 337, §§ 2º e 3º, e 485, V; Lei nº 10.826/2003, art. 16. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC nº 773.624/PI, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 12.12.2022; TJSP, HC nº 2365641-51.2025.8.26.0000, Rel. Des. Mário Devienne Ferraz, 1ª Câmara de Direito Criminal, j. 18.11.2025; TJCE, HC nº 0635227-23.2024.8.06.0000, Rel. Desª Ângela Teresa Gondim Carneiro Chaves, 3ª Câmara Criminal, j. 22.10.2024. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus n.º 8081263-29.2025.8.05.0000, em que figura como Paciente Pedro Paulo Rattz Araujo Freitas, tendo como Autoridade Coatora o Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Ubatã, ACORDAM os Desembargadores componentes da Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme resultado consignado na respectiva certidão de julgamento, em NÃO CONHECER DO WRIT, nos termos do voto condutor. Des. Abelardo Paulo da Matta Neto Relator